Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600492-34.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
28/03/2022
Número: 0600492-34.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 08/11/2021
Processo referência: 0600492-34.2020.6.16.0083
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600492-
34.2020.6.16.0083 que, nos termos do art. 74, III, Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas
as contas de campanha do(a) candidato(a) supramencionado(a) relativas às Eleições Municipais de
2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Cristina da Silva Lopes, candidata ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB,
no município de Santo Antonio do Sudoeste/PR, desaprovadas, em razão de que o Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE identificou a omissão de gastos com relação a dezesseis
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas com gastos com combustível no CNPJ do candidato e não
informadas inicialmente pelo prestador, fato que causou estranheza quanto à destinação de tais
gastos para uso pessoal ou se foram efetivamente utilizados para fins de campanha eleitoral,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.23.607/2019. Somou-se a isso o fato de
que as dezesseis Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no CNPJ do candidato e não informadas pelo
prestador de contas totalizam o montante de R$ 2.016,64 e que parte delas são datadas da semana
que antecedeu às Eleições Municipais de 2020, ou seja, há um alto valor gasto com combustível em
um curto lapso temporal, de modo que resta prejudicada a confiabilidade dos gastos realizados
pelo candidato. Assim, a omissão de tais despesas durante as eleições, as quais não tramitaram
por conta específica destinada às movimentações bancárias do candidato durante o período
eleitoral, bem como o fato de ter sido prejudicada a análise da fonte de receitas para tais gastos,
compromete a confiabilidade dos gastos realizados pelo candidato).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CRISTINA DA SILVA LOPES VEREADOR
(RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
CRISTINA DA SILVA LOPES (RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42932
015
28/03/2022 09:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.528

RECURSO ELEITORAL 0600492-34.2020.6.16.0083 – Santo Antônio do Sudoeste –
PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTINA DA SILVA LOPES VEREADOR
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896-A
RECORRENTE: CRISTINA DA SILVA LOPES
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS, SEM
DETERMINAR O RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS IDENTIFICADAS MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. CNPJ DA CANDIDATA. ALEGAÇÃO DE
GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA USO DA PRÓPRIA CANDIDATA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de circularização de dados
da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por provas robustas em sentido contrário, que
demonstrem a inexistência da desconformidade.

2. A declaração da prestadora de realização do gasto de combustível para uso próprio não
se revela suficiente para afastar a irregularidade, vez que a emissão de documento fiscal em
nome e com o CNPJ de campanha da candidata presume a contratação e a concretização
do negócio jurídico em favor de sua candidatura.

3. Omissão de gastos na prestação de contas que ensejaria a devolução do valor ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Não
determinada tal providência pela sentença, mantém-se a desaprovação das contas, sem
devolução, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 42932015 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:20:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809202675000000041905290
Número do documento: 22032809202675000000041905290

termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por CRISTINA DA SILVA LOPES relativas às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereadora, pelo PSB, no Município de Santo Antônio do
Sudoeste/PR, e obteve 46 votos, não sendo eleita.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 9.000,00 (nove mil reais),
destes sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) relativos a recursos estimáveis em dinheiro e
R$ 6.000,00 (seis mil reais) referentes a recursos financeiros. A totalidade dos recursos
estimáveis em dinheiro é proveniente de doações de pessoas físicas. Dos recursos
financeiros, R$ 2.000,00 (dois mil reais) são oriundos de recursos próprios, R$ 3.000,00
(três mil reais) são referentes a recursos de pessoas físicas e R$ 1.000,00 (mil reais) são
relativos a doações de partido político proporcionadas pelo Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, conforme Extrato da Prestação de Contas Final (ID
42710508).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) a intempestividade da apresentação das contas no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE; b) a omissão de despesas com
combustível, referente a 16 (dezesseis) notas fiscais emitidas entre 05/11/2020 e
26/11/2020 e não informadas pela candidata, o que denota elevado gasto com
combustível em um curto período de tempo. Ainda ressaltou que a referida omissão
impossibilita a identificação das receitas utilizadas para o seu pagamento e prejudica a
averiguação do recebimento direto ou indireto de fontes vedadas (ID 42710546).

O Juízo da 083ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste/PR julgou
desaprovadas as contas em razão dos apontamentos acima, salientando que a omissão
compromete a confiabilidade dos gastos realizados pela candidata (ID 42710551).

A recorrente interpôs o presente Recurso, alegando, em síntese, que: a) as
despesas com combustível e manutenção de veículo automotor utilizado pela candidata
na campanha não são consideradas gastos eleitorais e não se sujeitam à prestação de
contas, nos moldes do artigo 35, §6º, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) não há
como punir a recorrente que, observando a legislação, deixou de lançar em sua prestação
de contas os gastos com combustíveis que teve com seu próprio veículo; c) em razão da
grande quantidade de visitas e movimentações realizadas durante a campanha, é comum
a ocorrência de gastos elevados com combustível em curto período de tempo; d) os
gastos com combustíveis apenas são considerados eleitorais se tiverem, além de
Num. 42932015 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:20:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809202675000000041905290
Número do documento: 22032809202675000000041905290

documento fiscal em que conste CNPJ da campanha, finalidade de abastecer veículos em
carreatas ou utilizados a serviço de campanha decorrentes de locação ou cessão
temporária, nos termos do artigo 35, §11, I e II, “a” e “b”, da Resolução TSE nº
23.607/2019; e) a presença de CNPJ de campanha em notas fiscais referentes a gastos
não eleitorais não caracteriza omissão de despesas, nem prejudica a análise das contas
eleitorais ou enseja a desaprovação das contas; f) mesmo considerando o valor gasto
com combustíveis para uso pessoal na soma dos demais gastos de campanha, não
houve extrapolação do importe de teto de gastos pela candidata. Ao final, pugnou pela
aprovação, ainda que com ressalvas, das contas por ela prestadas (ID 42710556).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, sob o argumento de que as notas fiscais de
consumo de combustível foram lançadas no CNPJ da candidatura, não se aplicando o
permissivo legal, e de que a existência desses gastos indica possível desvirtuamento das
despesas eleitorais em finalidades diversas da que se tenta comprovar, comprometendo a
lisura e a transparência das contas eleitorais, o que enseja a sua desaprovação (ID
42791348).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, a recorrente pretende a reforma da sentença que julgou
desaprovadas suas contas de campanha em razão da seguinte irregularidade: omissão
de despesas no valor de R$ 2.016,64 (dois mil e dezesseis reais e sessenta e quatro
centavos), identificada mediante procedimento de circularização com a base de dados da
Justiça Eleitoral.

De fato, o parecer técnico conclusivo apontou omissão de despesa, no valor
de R$ 2.016,64 (dois mil e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), referente a
dezesseis notas fiscais relativas a gastos com combustível emitidas no CNPJ de
campanha e não declaradas na prestação de contas, em infração ao artigo 53, I, g, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 42710546).

A recorrente alega que as despesas com combustível e manutenção de
veículo automotor utilizado pela candidata na campanha não são consideradas gastos
eleitorais e não se sujeitam à prestação de contas, nos moldes do artigo 35, §6º, “a”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Pois bem.

Observa-se que as referidas notas fiscais foram emitidas pelo fornecedor
Num. 42932015 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:20:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809202675000000041905290
Número do documento: 22032809202675000000041905290

PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, para o CNPJ nº
39.104.530/0001-15 da candidata.

Ressalta-se que nenhuma delas foi emitida com o CPF de Cristina da
Silva Lopes.

Outrossim, a recorrente sustenta interpretação absolutamente equivocada do
disposto no artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019. Vejamos.

De fato, a alínea ‘a’ do § 6º do artigo 35 dispõe que:

“§ 6º Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal
do candidato: a. combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha”.

Todavia, o § 11 do referido artigo especifica que:

“Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que: a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim;”.

Nesse contexto, emitido o documento fiscal com o CNPJ de campanha da
candidata, exige-se a declaração dos gastos na prestação de contas, com o consequente
atendimento ao disposto nos incisos ‘I’ e ‘II’ do caput do artigo 11 da referida Resolução.

Portanto, não se admite a emissão de inúmeras notas de fornecimento
de combustível no CNPJ de campanha não declaradas na prestação de contas, mas
posteriormente justificadas tão somente como de uso pessoal da candidata.

Por óbvio, o uso do combustível para suprimento do veículo pessoal da
candidata durante a campanha exige a emissão da nota fiscal no CPF da referida, vez
que não se trata de gasto eleitoral, conforme disposto na letra ‘a’ do § 6º do artigo 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Emitidas notas fiscais no CNPJ da candidata, este deverá preencher os
requisitos dos incisos I e II do artigo 11 da referida Resolução.

Para mais, não é crível que os dois veículos cedidos à campanha não
tenham despendido qualquer valor em combustível (ID 42710508), enquanto o(s)
veículo(s) utilizado(s) pela própria candidata tenham despendido R$ 2.016,64 (dois
mil e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), no período de 05.11 a
26.11.2020 (ID 42710546).
Num. 42932015 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:20:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809202675000000041905290
Número do documento: 22032809202675000000041905290

Inclusive, algumas notas fiscais foram emitidas após a data da eleição,
contrariando o disposto no artigo 33 da Resolução, vez que não há qualquer
argumentação relativa a pagamento de despesas já contraídas, conforme disciplina o § 1º
do referido artigo, in verbis:

“Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.”

Salienta-se, ainda, que a simples declaração da prestadora de que o
combustível seria utilizado por veículo de uso particular, no período de 05.11 a
26.11.2020, é insuficiente para afastar a irregularidade, vez que a emissão de documento
fiscal em nome e com o CNPJ de campanha da candidata presume a contratação e a
concretização do negócio jurídico em favor de sua candidatura, exigindo prova robusta
em sentido contrário a evidenciar uso diverso do que consta no documento fiscal.

Nesse sentido, recente jurisprudência desta Corte Eleitoral, in verbis:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A PREFEITO E
VICE. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA.
COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA CARREATA. OMISSÃO
DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL. IRREGULARIDADE PROPORCIONALMENTE
IRRELEVANTE. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

(...)

8. Caracteriza-se omissão de despesa a emissão de nota fiscal não declarada na prestação
de contas.

9. A mera declaração do fornecedor, no sentido de que os produtos descritos em 18
cupons fiscais não foram utilizados, mas emitidos por equívoco, sem qualquer
explicação acerca do motivo que teria ocasionado a falha, não é suficiente para
afastar a presunção de veracidade da despesa gerada pela nota fiscal não cancelada.

10. Todavia, apesar do vício verificado, devem ser aplicados ao caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha, uma vez que a
irregularidade, isoladamente considerada, é irrisória quando em cotejo com a receita
arrecadada, uma vez que corresponde a apenas 0,4% do total de receita financeira da
campanha, de modo que comporta apenas ressalva nas contas, conforme
entendimento jurisprudencial consolidado. Inviabilidade, por outro lado, de
determinação de recolhimento do valor do Tesouro Nacional, por força do princípio
da non reformatio in pejus.

Recurso Provido para aprovar com ressalvas as contas dos prestadores, afastando-se a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.”

(TRE-PR. RE nº 0600481-64.2020.6.16.0031, Rel. Des. VITOR ROBERTO SILVA, j.
21/10/2021.) (g.n.)
Num. 42932015 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:20:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809202675000000041905290
Número do documento: 22032809202675000000041905290

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na
emissão, compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do
artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a
entrega do material ou o pagamento.

3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.

(TRE/PR. RE nº 0600707-50.2020.6.16.0199. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão
nº59.057. Publicado no DJE em 17.06.2021).

Desse modo, não obstante as razões invocadas pela recorrente, não há nos
autos qualquer prova que corrobore suas alegações de que as notas foram emitidas para
pagamento do combustível para o veículo de uso próprio e não para os veículos de uso
na campanha, vez que todas constam o CNPJ de campanha da candidata.

Ressalta-se, ainda, que a impossibilidade de se identificar a fonte das
receitas empregadas para pagamento das despesas objeto das notas fiscais - ou seja,
recursos de origem não identificada – ensejaria a determinação da devolução do valor ao
Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Num. 42932015 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:20:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809202675000000041905290
Número do documento: 22032809202675000000041905290

Contudo, tal determinação não foi imposta pelo Juízo a quo, razão pela qual
sua imputação nesta instância importaria em reformatio in pejus à recorrente, o que não é
admitido por este Tribunal:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART.
17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A
PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE
VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES REQUISITOS DO ART.
35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. PRINCIPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TRE/PR. RE nº 0600520-50.2020.6.16.0067. Rel.
Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº 58.950. Publicado no DJE em 10.06.2021)

Quanto à alegação da recorrente de ausência de extrapolação do importe de
teto de gastos, na hipótese dos autos não se identificou eventual extrapolação do limite
de gastos permitidos para a candidatura ao cargo de vereador, mas sim a omissão de
despesas na prestação de contas, no valor de R$ 2.016,64 (dois mil e dezesseis reais e
sessenta e quatro centavos).

Por conseguinte, é de se manter a sentença proferida pelo Juízo a quo, que
julgou desaprovadas as contas de campanha da recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por CRISTINA DA SILVA LOPES para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 42932015 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:20:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809202675000000041905290
Número do documento: 22032809202675000000041905290

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600492-34.2020.6.16.0083 - Santo Antônio do Sudoeste -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
CRISTINA DA SILVA LOPES VEREADOR, CRISTINA DA SILVA LOPES - Advogado do(a)
RECORRENTE: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - PR60896-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª
ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42932015 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/03/2022 09:20:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032809202675000000041905290
Número do documento: 22032809202675000000041905290